Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1015665-95.2019.811.0000
Recorrente: CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA
Recorridos: MAJORI IMOBILIÁRIA M JOAQUINA LTDA – ME e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 92262975) interposto por CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 96334971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EM DUPLICIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedado pelo ordenamento jurídico a interposição de dois recursos pela mesma parte, e apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face dos princípios da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal. (RAI n° 1015665-95.2019.811.0000, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/07/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão laçado no id. 89144498.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 5o, XXXV e art. 93, IX, da CF/88 e arts. 139, I e 223 do CPC, ao argumento constitucional de inafastabilidade da jurisdição e fundamentação decisões; bem como inobservância da igualdade de tratamento entre as partes e ausência de unicidade recursal e preclusão consumativa.
(ii) ofensa ao art. 520 do CPC, ao fundamento de que o Código prevê a possibilidade de proceder ao cumprimento provisório de sentença quando esta for impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.
(iii) ofensa ao art. 85, § 11 do CPC, sustentando que “houve infração à literalidade (...) na prolação do Acórdão dos Embargos de Declaração em Recurso de Apelação, já que este majorou honorários de instância distinta da que prolatou, em suma, seria o caso de fixar novos honorários e não de majorar o já existente” (sic).
Pedido de efeito suspensivo indeferido (id. 93956478)
Recurso tempestivo (id. 93013483).
Devidamente preparado (Certidão de id. 93022468).
Intimados, os recorridos deixaram transcorres o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 98249499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais o recorrente indica suposta afronta aos arts. 5o, XXXV e 93, IX, da CF/88.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. (...) 4. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa à Constituição Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847345/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação aos arts. 5o, XXXV e 93, IX, da CF/88, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, fato é que as questões afetas aos arts. 85, § 11, 139, I e 520 do CPC sequer restaram debatidas no acórdão hostilizado, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que se no acórdão hostilizado não foram debatidas/decididas as exegeses dos arts. 85, § 11, 139, I e 520 do CPC, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, nos termos da Súmula 282 do STF, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O recorrente sustenta violação ao art. 223 do CPC justificando inexistência de preclusão consumativa, sob alegação de que Tribunal nunca se pronunciou quanto às teses apresentadas. Entretanto, na hipótese dos autos, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“(...) evidencia-se ter a recorrente interposto recurso de agravo de instrumento sob no 1011645-61.2019.8.11.0000, distribuído 06/08/2019, anterior a presente irresignação, deduzindo naquele todas as teses insertas nestes autos.
Desse modo, vale ressaltar que o artigo 932, inciso III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, é perfeitamente aplicável o aludido dispositivo, uma vez que as razões do agravo de instrumento não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento.
Segundo o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte por meio de um único recurso.
[...]
(...) destaco que, nos autos do primeiro agravo de instrumento interposto sob no 1011645-61.2019.8.11.0000 (id. 42239962 - Pág. 2/ 42239962 - Pág. 7), já proferi decisão.
Portanto, os princípios mencionados e dos fatos narrados, observo que a decisão objurgada pela parte Agravante não pode ser considerada como alvo de sua irresignação via agravo de instrumento.
Assim, tenho que a interposição de novo agravo de instrumento contra decisão anteriormente recorrida por meio de outro agravo de instrumento viola o princípio da unicidade recursal, esbarra no óbice da preclusão consumativa e desautoriza o conhecimento do segundo recurso, no caso, este” (grifei).
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício reconheceu a preclusão, entendimento este em consonância com a jurisprudência do STJ. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. (...) 2. Conforme jurisprudência pacífica, é vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa. (...). 6. Depreende-se dos autos que o foco da controvérsia está na insatisfação com o deslinde da causa. O acórdão embargado encontra-se suficientemente discutido, fundamentado e de acordo com a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, não ensejando, assim, o acolhimento dos embargos. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1548291/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, j. em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. SUPLEMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 995.192/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta negativa de vigência ao art. 223 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 83 do STJ.
Outrossim, a Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Ademais, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça